Tribunal: TJMT
Processo: 1000543-69.2024.8.11.0096
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000543-69.2024.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), PENHA DAS DORES DE LIMA - CPF: 322.101.751-00 (APELADO), JOSE CARLOS DE LIMA - CPF: 338.568.691-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. AVAL PRESTADO POR TERCEIROS NÃO PARTICIPANTES DA EMPRESA EMITENTE. VALIDADE DO AVAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 60 DO DECRETO-LEI No 167/1967. PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta por instituição financeira contra sentença proferida em embargos à execução, ajuizados pelos avalistas, os quais foram julgados procedentes para declarar a nulidade da cláusula de aval contida em cédula de crédito rural pignoratícia, afastando os embargantes do polo passivo da execução.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da validade do aval prestado por terceiros não integrantes da empresa emitente em cédula de crédito rural pignoratícia, à luz do § 3o do art. 60 do Decreto-Lei no 167/1967, e da possibilidade de cumulação de garantias reais e fidejussórias.

III. Razões de decidir

3. O art. 60, § 3o, do Decreto-Lei no 167/1967, ao dispor sobre a nulidade de garantias prestadas por terceiros em determinados títulos rurais, deve ser interpretado sistematicamente, de forma a restringir sua incidência às notas promissórias e duplicatas rurais, não alcançando as cédulas de crédito rural.
4. A jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual tem assentado que a natureza contratual e bancária das cédulas de crédito rural autoriza a validade de garantias pessoais, inclusive aval prestado por pessoa física estranha à emitente.
5. Comprovada a formalização regular do aval na cédula de crédito rural pignoratícia, não há nulidade a ser reconhecida, impondo-se a reforma da sentença.

6.

Reformada a sentença, reconhece-se a validade do aval prestado, com inversão dos ônus sucumbenciais e majoração dos honorários em grau recursal, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido para reconhecer a validade do aval, com a consequente manutenção dos avalistas no polo passivo da execução.

Tese de julgamento:

"1. A nulidade do art. 60, § 3o, do Decreto-Lei no 167/1967 não se aplica às cédulas de crédito rural, sendo válido o aval prestado por terceiros não integrantes da empresa emitente.

2. É lícita a cumulação de garantias real e fidejussória em cédula de crédito rural pignoratícia, nos termos da jurisprudência consolidada."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 167/1967, art. 60, § 3o; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11; art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.622.258/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 16.05.2022; TJMT, Ap. Cív. no 1024169-17.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 06.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, que, acolhendo os embargos à execução manejados por Penha das Dores de Lima e José Carlos de Lima, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade da cláusula de aval pessoal constante da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia no 40/04440-8, emitida em 03/04/2014 por Thales Carlos de Lima, e, por consequência, determinou a exclusão dos embargantes do polo passivo da execução no 1000560-81.2019.8.11.0096.

Na sentença foram arbitrados honorários sucumbenciais em favor do fundo da Defensoria Pública, no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico.

Em suas razões de apelo, o banco sustenta, em essência, a possibilidade jurídica da acumulação de garantias real e fidejussória em contratos bancários, invocando, para tanto, o artigo 31 da Lei no 10.931/2004 e decisões do Superior Tribunal de Justiça que autorizariam tal prática.

Requer, ao final, a integral reforma da sentença, com a consequente manutenção da execução em face dos ora apelados.

Por sua vez, os apelados, em contrarrazões, pugnam pelo não provimento do recurso, reiterando os argumentos de que a constituição de garantia pessoal (aval) na cédula rural pignoratícia se mostra inválida, à luz do disposto no artigo 60, § 3o, do Decreto-Lei no 167/1967, e de que são pessoas físicas não integrantes da empresa emitente, além da existência de garantia real no contrato em análise. (id. 194692317).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

De início, registro que os apelados litigam sob o pálio da gratuidade da justiça, benefício regularmente concedido pelo juízo de primeiro grau (Id. 156130499), cuja eficácia se estende à fase recursal, pois não há nos autos qualquer impugnação idônea ou fato superveniente que justifique sua revogação.

Os embargos à execução ora analisados foram opostos por dependência à execução de no 1000560-81.2019.8.11.0096, proposta pelo Banco do Brasil S.A., visando à cobrança do montante de R$ 114.992,82, atualizado até dezembro de 2019, referente à Cédula Rural Pignoratícia no 40/04440-8, emitida em 03/04/2014, em favor de Tharles Carlos de Lima, na qual os ora apelados, Penha das Dores de Lima e José Carlos de Lima figuram como avalistas.

Como se observa do título em questão, a operação foi lastreada em garantia real, consubstanciada no penhor de animais bovinos a serem adquiridos com os recursos oriundos do financiamento, conforme expressamente previsto nas cláusulas do contrato (id. 26781478 dos autos da execução 1000560-81.2019.8.11.0096):

Além da garantia pignoratícia, o título foi acrescido de aval prestado pelos apelados, Penha das Dores de Lima e José Carlos de Lima, caracterizando típica modalidade de garantia fidejussória.

O art. 60 do Decreto-Lei no 167/1967, que dispõe sobre títulos de crédito rural, assim dispõe:

Art. 60. Aplicam-se à cédula de crédito rural, à nota promissória rural e à duplicata rural, no que forem cabíveis, as normas de direito cambial, inclusive quanto a aval, dispensado porém o protesto para assegurar o direito de regresso contra endossantes e seus avalistas.

§ 1o. O endossatário ou o portador de Nota Promissória Rural ou Duplicata Rural não tem direito de regresso contra o primeiro endossante e seus avalistas.

§ 2o. É nulo o aval dado em Nota Promissória Rural ou Duplicata Rural, salvo quando dado pelas pessoas físicas participantes da empresa emitente ou por outras pessoas jurídicas.

§ 3o. Também são nulas quaisquer outras garantias, reais ou pessoais, salvo quando prestadas pelas pessoas físicas participantes da empresa emitente, por esta ou por outras pessoas jurídicas.

§ 4o. Às transações realizadas entre produtores rurais e entre estes e suas cooperativas não se aplicam as disposições dos parágrafos anteriores.

Ainda que o § 3o do art. 60 do Decreto-Lei no 167/1967, se tomado de forma isolada, possa induzir à interpretação de que qualquer garantia prestada por terceiro estranho à empresa emitente da cédula de crédito rural seria nula, inclusive o aval, tal leitura não encontra respaldo na jurisprudência consolidada, que exige abordagem sistemática e finalística do dispositivo.

Em recente precedente, esta Câmara entendeu que a vedação do § 3o do art. 60 do Decreto-Lei no 167/67 não se estende às cédulas de crédito rural, reconhecendo expressamente a validade do aval prestado por pessoa física nesse contexto, como se observa do aresto a seguir colacionado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AVAL EM NOTA DE CRÉDITO RURAL. VALIDADE DO AVAL PRESTADO POR PESSOA FÍSICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME (...).
Os agravantes alegam a nulidade do aval prestado por pessoas físicas em Nota de Crédito Rural, conforme disposto no art. 60, § 3o do Decreto-Lei no 167/67
. (...)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o aval prestado por pessoa física em Nota de Crédito Rural é inválido, conforme sustentado pelos agravantes; (ii) definir se a vedação prevista no art. 60, § 3o do Decreto-Lei no 167/67 se aplica à Nota de Crédito Rural utilizada no caso
. (...).
O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a vedação do art. 60, § 3o do Decreto-Lei no 167/67 não se aplica às Notas de Crédito Rural, restringindo-se às notas promissórias e duplicatas rurais
. O aval prestado por pessoa física em cédulas de crédito rural é válido, conforme precedentes do STJ, que esclarecem que o dispositivo legal mencionado não afeta a validade do aval em tais casos. A jurisprudência atual deve ser aplicada ao caso, sendo o julgador vinculado aos precedentes existentes no momento da prestação jurisdicional. (...).
É válido o aval prestado por pessoa física em cédulas de crédito rural
. (N.U 1024169-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 09/11/2024) (destaquei).

O referido precedente encontra respaldo na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, da relatoria do Ministro Antônio Carlos Ferreira que assim consignou no AREsp n. 2629556/PR:

“Para a jurisprudência do STJ, "o Decreto-Lei 167/67, em seu art. 60, §§ 2o e 3o, determina a nulidade do aval e de outras garantias, reais ou pessoais, referindo-se apenas à nota promissória rural e à duplicata rural endossadas, ressalvando a validade das garantias nestes títulos quando prestadas por pessoas físicas participantes de sociedade empresária emitente, por esta ou por outras pessoas jurídicas.
5. Tal nulidade, portanto, não atinge a cédula de crédito rural, porque esta corresponde a um financiamento bancário, negócio jurídico, de natureza contratual, em que há a participação direta de instituição de crédito. Trata-se de operação diversa das referentes às notas promissórias e duplicatas rurais, nas quais o banco não participa da relação jurídica subjacente, ingressando na relação cambial apenas durante o ciclo de circulação do título
" (AgInt no AREsp n. 1.622.258/MG, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/5/2022, DJe de 14/6/2022).” (destaquei)

Nesse contexto, a orientação jurisprudencial estabelece os limites de incidência da nulidade prevista no § 3o do art. 60 do Decreto-Lei no 167/1967, restringindo sua aplicação às notas promissórias e duplicatas rurais, sem alcançar as cédulas de crédito rural.

Assim, deve ser reconhecida a validade do aval prestado por Penha das Dores de Lima e José Carlos de Lima na Cédula de Crédito Rural Pignoratícia no 40/04440-8, por não haver vedação legal à sua constituição.

Face ao exposto
dou provimento
ao recurso de apelação para reformar a sentença e reconhecer a validade do aval prestado por Penha das Dores de Lima e José Carlos de Lima na Cédula de Crédito Rural Pignoratícia no 40/04440-8, afastando, por conseguinte, a nulidade declarada pelo juízo de origem.

Por conseguinte, INVERTO os ônus da sucumbência, condenando os apelados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, MAJORO os honorários em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Contudo, em virtude da gratuidade da justiça concedida desde a origem, a exigibilidade de tais verbas permanecerá suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025